Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0747374-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNHAO ESPIRITA CRISTA BEZERRA DE MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: PAULO RICARDO SILVEIRA AGRAVADO: ANGELA MARIA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Autora em face da decisão proferida em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis n. 0732482-87.2020.8.07.0001, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a decisão: Indefiro a gratuidade de justiça postulada, porquanto não diviso na autora a hipossuficiência pressuposta para tanto, considerando a expressão econômica do direito "sub judice". Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Uma vez recolhidas as custas processuais iniciais pela autora, cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. O Agravante aduz que: (i) apresentou balancete assinado pelo contador, por meio do qual ficou comprovado que a entidade atravessa grave momento financeiro, inclusive com déficit de R$ 12.534,22; (ii) o Agravante está sem a posse e fruição do bem e sequer tem recebido aluguel do imóvel; (iii) sua atividade econômica é “atividades de organizações religiosas e filosóficas” e a atividade secundária é “atividades de associações de defesa de direitos sociais”. Não é uma instituição com fins lucrativos; (iv) em outra ação n. 0708158-33.2020.8.07.0001, o Agravante obteve o benefício da justiça gratuita, o que deve se estender para o presente caso. Deduz os seguintes pedidos: b) Seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória atacada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. c) No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja deferida a gratuidade da justiça pleiteada, nos termos expostos. d) Outrossim, requer, caso este seja o entendimento de Vossa Excelência, a requisição de informações, no prazo legal, ao juiz da causa, bem como, se for o caso, a intimação da agravado, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, se manifestar nos termos da lei; É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo não recolhido por pleitear a gratuidade de justiça. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO O art. 995, parágrafo único, do CPC, assim dispõe sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o risco de dano grave, este encontra-se presente no caso em tela, uma vez que, caso não seja suspensa a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas, a inicial do Agravante será indeferida. Sobre a probabilidade de provimento do recurso, faz-se necessário analisar se a Agravante instruiu os autos com documentos que demonstrem a situação de hipossuficiência. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. As pessoas jurídicas também podem ser beneficiárias da gratuidade de justiça, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com custas, eventuais ônus da sucumbência e demais despesas previstas em lei, conforme art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nos autos de origem, o Agravante juntou balanços contábeis confeccionados pelo contador, demonstrando que possui déficit de R$ 12.534,22. Ademais, conforme comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica, a Agravante dedica-se às atividades religiosas, filosóficas e defesa de direitos sociais. O Juízo a quo indeferiu a gratuidade sob a justificativa de expressão econômica do direito "sub judice". Todavia, a Agravante está promovendo uma ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, tendo em vista que, apesar de ser proprietária de parte do imóvel, conforme definido em sentença do processo n. 0708158-33.2020.8.07.0001, alega nunca ter recebido aluguéis, sendo este o objeto da ação. Logo, nesta fase de cognição sumária, entendo não ser possível considerar a expressão econômica do direito “sub judice” como óbice à concessão da gratuidade, tendo em vista que os valores cobrados, nos termos das alegações do Agravante, nunca integraram seu patrimônio. Entendo, portanto, cabível a concessão de efeito suspensivo para que a ação de origem retome seu regular curso sem a imposição de recolhimento de custas ao Agravante. Nada obsta que a parte Agravada traga aos autos documentos comprobatórios que refutem o estado de miserabilidade da Agravante. Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo, devendo a ação de origem prosseguir sem a determinação à Agravante de recolhimento de custas. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a relação processual não foi triangularizada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 13:12:20. ROBERTO DE FREITAS FILHO Desembargador